Tribunal: STF
Processo: ARE 1407259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SERVIDOR ESTADUAL (POLICIAL MILITAR) - PEDIDO DE REMOÇÃO UNIÃO DE CÔNJUGES.



    Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo de ser transferido para a cidade de Bauru, local onde trabalha seu cônjuge exercendo a função de Diretora de Escola de Educação Infantil - pedido administrativoindeferido com fundamento na conveniência da Administração Pública – interesse particular que não pode se sobrepor ao interesse público inteligência dos arts. 27, 43 a 45 e 234 a 235, parte final, todos da Lei Estadual nº 10.261/68 cc. art. 130 da Constituição Estadual - ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado - respeito ao mérito da Administração sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso do impetrante desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III, 3º, inciso I, 6°, 196 e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Reforce-se que, seja a pedido ou de ofício, a transferência de servidor público deve sempreatender ao interesse público, sendo este inerente a próprio exercício do cargo em prestígio ao princípio da Eficiência na Administração (art. 37, caput, da CF/88).



    Com base nestas premissas, sem embargo das relevantes razões do impetrante (com fundamento na unidade familiar), para que se justifique sua transferência, não basta a efetiva comprovação da excepcionalidade do caso e existirem vagas na repartição na qual pretende exercer suas funções, se, por outro lado, a sua transferência não atender o imprescindível interesse público.



    Ademais, na hipótese sub examine, ao que parece, o motivo do indeferimento foi porque o servidor não preencheu o requisito temporal: permanecer “por período mínimo de 02 anos na unidade onde foi classificado por término de curso, ressalvada a transferência, por conveniência do serviço, respeitado o interesse público” (fls. 21/22).



    (...)



    Ressalta-se ademais a possibilidade de o servidor inscrever-se no programa de Relação dePrioridade de Transferência (RPT) e aguardar por uma “fila” dos policiais militares interessados em movimentação, que obedece à ordem cronológica de prioridade e transparência nas transferências dos servidores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente